Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADES EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS E MODALIDADES – TEMA 965/STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pretensão da parte autora é o reconhecimento da contagem especial do tempo de serviço trabalhado na Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia em períodos de 2017 até quando da propositura da inicial. Aduziu que no referido período executou tarefas típicas de magistério.
2. Quando do julgamento do 1039644/SC, julgado sob o rito da repercussão geral, foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” Tema 965.
3. Este Colegiado formou o entendimento de que não configura tempo de efetivo exercício a atividade desenvolvida por Professor ou Professora da Carreira de Magistério lotada em Regional de Ensino ou Unidade de Educação Básica (UNIEB), por não se qualificarem como estabelecimento de ensino básico em seus diversos níveis e modalidades, conforme art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Nesse sentido os acórdãos ns. 1713902, Rel. Juíza Edi Marinho Coutinho Bizzi, julgado em 12/06/2023 e 1704652, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 22/05/2023.
4. A r. sentença encontra-se em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com os precedentes deste Colegiado, de modo que sua confirmação é a medida que reputo adequada.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.